Tribunal: TJDFT
Processo: 0715751-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESLIGAMENTO DE ÁGUA E LUZ DE FORMA ARBITRÁRIA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de religação de água e energia elétrica, além da reparação por danos morais. Em seu recurso, suscita preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, alega que há farta comprovação nos autos de que o corte de energia elétrica e água foram realizados de forma clandestina pelo seu irmão. Requer a cassação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59606067). Dispensado de preparo ante a gratuidade judiciária ora deferida em razão da demonstração da carência financeira. Contrarrazões apresentadas (ID 59606071).
3. Cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele avaliar a necessidade de sua produção para formar seu convencimento. No caso, as provas juntadas são suficientes para o deslinde da demanda. Ademais, a inquirição de técnicos, nos termos do artigo 35 da Lei 9.099/95, é ato discricionário do juiz que poderá deferir se entender necessário, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada.
4. Cinge-se a controvérsia em saber se a suspensão do fornecimento de água e energia elétrica no apartamento do recorrente se deu de forma clandestina pelo requerido.
5. Narra o recorrente que ocupa imóvel de titularidade do requerido, seu irmão, estando a legalidade e legitimidade da propriedade sub judice. Afirma que a fim de forçar a desocupação do imóvel, o requerido, de forma clandestina, interrompeu o fornecimento de água e energia do imóvel no dia 22/03/2023.
6. O vídeo de ID 59605751 gravado em 22/03/2023 demonstra que o apartamento em que se encontrava o recorrente estava sem o fornecimento de energia e água. O ofício da companhia de energia elétrica em resposta ao juízo de origem, ID 59606032, deixa claro que antes desta data (22/03/2023) não havia fatura em aberto na unidade 101, o que é corroborado pelos comprovantes de pagamento das faturas juntados pelo recorrente no ID 59605959 - Pág. 2 e 59605959 - Pág. 2. Já com relação aos débitos de água, apesar de constar registro de débitos em aberto desde 2020, na resposta ao ofício, no ID 59606042, a companhia foi clara em informar que o fornecimento de água estava ativo.
7. A teor do que dispõe o art. 373/CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso dos autos, restou demonstrada pelo autor a interrupção do fornecimento de energia e água no dia 22/03/2023 e que se deu forma arbitrária, já que as companhias de fornecimento dos serviços não os interromperam.
8. Ressalte-se que o recorrido não impugnou especificamente a foto de ID 59605750, consistente na marca da parede por onde, segundo o autor, teria ocorrido o impedimento de passagem da água, tornando-se esse fato incontroverso. Este documento está em consonância com as demais provas, o que torna necessário o acolhimento dos pedidos autorais para que o recorrido proceda à religação do cano de água, bem como à regularização dos fios de energia e, posteriormente, à solicitação de restabelecimento do serviço na Neoenergia, já que em abril solicitou o desligamento do serviço na concessionária (ID 59606032).
9. No que toca ao dano moral, restou configurado. A interrupção arbitrária do fornecimento de água e energia, deixando o recorrente em situação precária, é uma situação capaz de violar os atributos da personalidade (artigo 5o, X, da CF), com específica ofensa à sua dignidade.
10. Assim, caracteriza-se o dano moral passível de reparação, que deve ser arbitrado em observância às circunstâncias em que os fatos ocorreram, à finalidade punitivo-pedagógica do ofensor, à reparação ao ofendido, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
11. No caso, as circunstâncias em que os fatos ocorreram demonstram que o recorrente foi impedido de ter suas necessidades básicas satisfeitas em razão da ação arbitrária do recorrido, de modo que, a fim de atingir a finalidade punitivo-pedagógica do ofensor e de compensar o prejuízo da vítima, e, ainda, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a reparação por danos morais deve ser fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
12. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para: 1) condenar o requerido a proceder ao religamento dos canos de água e à regularização dos fios de energia para posterior solicitação de religação à concessionária Neonergia, no prazo de dez dias a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) ao dia até o limite de R$ 1.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; 2) condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e com juros legais a partir da citação. Sem custas e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.